Tribunal: STF
Processo: RE 585303
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADO 
   DE POLÍCIA ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. PARÂMETRO. REMUNERAÇÃO 
   DE DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL. OFENSA DIRETA AO ART. 37, XIII, 
   DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM A 
   JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 
I - O caso 
   dos autos contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no 
   sentido de que é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer 
   espécies de reajuste para o efeito de remuneração de pessoal do 
   serviço público. Precedentes.
II - Ofensa direta ao art. 37, XIII, 
   da Constituição.
III - Agravo regimental improvido.